Tribunal: TJSP
Processo: 0019229-30.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2006 a 2010 – Município de Jaú – Ação ajuizada em 29/11/2011 – Interrupção do prazo prescricional pelo despacho inicial proferido em 12/01/2012 nos termos do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional – Requerimento de suspensão do feito por parte da exequente em julho de 2015 – Termo inicial da contagem do prazo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2006 a 2010 – Município de Jaú – Ação ajuizada em 29/11/2011 – Interrupção do prazo prescricional pelo despacho inicial proferido em 12/01/2012 nos termos do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional – Requerimento de suspensão do feito por parte da exequente em julho de 2015 – Termo inicial da contagem do prazo prescricional – - Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – Transcurso do lustro legal sem impulsionamento válido do processo pela Fazenda Pública até a prolação da sentença - Alegação de ausência de intimação pessoal da Fazenda – Advogado nomeado pelo convênio firmado entre a Prefeitura e a OAB local – Intimação pela Imprensa Oficial – Validade do ato – Prescrição intercorrente configurada - Sentença mantida – Recurso não provido.